Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante, parte recorrida no recurso inominado, requer o acolhimento dos embargos declaratórios opostos a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, haja vista a sucumbência do embargado.
3. Assiste razão à embargante.
4. Acolhem-se os presentes embargos de declaração para sanar a omissão do acórdão e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, acrescentando o item 16 à ementa, nos seguintes termos: “16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$ 500.00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).”.
5. Embargos conhecidos e acolhidos na forma do item 4.